Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745375-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDELICE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID 77422755, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldelice Leite de Oliveira contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer. A agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com seus rendimentos integralmente comprometidos por descontos automáticos realizados pelo BRB Banco de Brasília S/A, o que a impede de arcar com despesas básicas de sobrevivência. Argumenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de revogação da autorização para descontos em conta corrente, mesmo em contratos bancários. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, com a imediata suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária até decisão final da ação principal”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. Conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento constante no ID 77718613, o preparo foi devidamente recolhido, atendendo-se à exigência imposta pela decisão judicial. É o relato do necessário. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pela parte recorrente não se reveste de plausibilidade. Verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que a agravante autorizou os descontos automáticos realizados pela instituição financeira, por ocasião da celebração do contrato firmado entre as partes. A autorização expressa para tais descontos, constante do instrumento contratual, parece revelar a manifestação inequívoca de vontade da parte agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora